Tribunal: TJMT
Processo: 1048157-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048157-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.734.136/0001-89 (AGRAVADO), LAURO MAIOLINO RIBEIRO - CPF: 620.961.921-53 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POSSÍVEL VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POSTERIOR COM VALORES SUPERIORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada no Processo Administrativo n.o SES-PRO-2022/56974, no valor de R$ 112.950,00, bem como da respectiva Certidão de Dívida Ativa e eventuais protestos, determinar a exclusão ou abstenção de inclusão dos autores em cadastros restritivos, autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e ordenar a juntada integral do processo de contratação emergencial posterior. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica e, no mérito, sustenta a regularidade do processo administrativo, a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora por suposta irregularidade de representação processual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa e seus efeitos, diante de alegados vícios no processo sancionador e de possível desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada ausência de contrato social ou irregularidade na representação processual configura vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não caracterizando ilegitimidade ad causam apta a obstar a análise da tutela provisória.

4.

Em sede de agravo de instrumento, a cognição limita-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo cabível exame exauriente do mérito da controvérsia principal.

5.

A probabilidade do direito evidencia-se por indícios de vício no processo administrativo sancionador, especialmente quanto à regularidade da notificação da contratada, conforme apontado em pareceres jurídicos constantes dos autos, o que compromete, em tese, o contraditório e a ampla defesa.

6.

A aplicação de penalidade administrativa pressupõe regular processo sancionador, com imputação clara dos fatos, fundamentação legal e efetiva ciência do administrado, sendo a ausência de notificação válida causa potencial de nulidade do ato punitivo.

7.

A plausibilidade do direito também decorre de elementos que indicam discussão administrativa acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.o 322/2020/SES/MT, inclusive com parecer recomendando reequilíbrio para determinado período, somada à demora na apreciação do pedido formulado pela contratada.

8.

A contratação emergencial posterior para o mesmo objeto, com valores superiores aos praticados no contrato rescindido, constitui indício relevante, em juízo de cognição sumária, da possível defasagem dos preços anteriormente pactuados e da necessidade de reavaliação do equilíbrio contratual.

9.

O perigo de dano decorre dos efeitos da inscrição em dívida ativa e das restrições em cadastros que impactam a aptidão para contratar com o Poder Público, com potencial de inviabilizar a atividade empresarial, configurando risco de dano de difícil reparação.

10.

A medida é reversível, pois a suspensão da exigibilidade e dos apontamentos não extingue o crédito, apenas susta seus efeitos até ulterior deliberação, permitindo a retomada da cobrança caso reconhecida a validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade na comprovação da representação processual constitui vício sanável, não configurando ilegitimidade ativa. 2. A existência de indícios de vício no processo administrativo sancionador, especialmente quanto à notificação do administrado, revela a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da penalidade em tutela de urgência. 3. A plausibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro contratual, corroborada por elementos administrativos e contratação emergencial posterior por valores superiores, reforça a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 4. A inscrição em dívida ativa e as restrições cadastrais configuram perigo de dano quando o débito está sob fundada controvérsia judicial.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 76 e 300; Lei no 8.666/1993, art. 78, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016027-64.2025.8.11.0040, ajuizada por Medglobal Serviços Médicos Ltda. e Lauro Maiolino Ribeiro, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada no Processo Administrativo n.o SES-PRO-2022/56974, no valor de R$ 112.950,00, bem como da respectiva Certidão de Dívida Ativa e eventuais protestos, além de determinar a exclusão ou abstenção de inclusão dos autores em cadastros restritivos, autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e ordenar a juntada integral do processo de contratação emergencial posterior

O Agravante aventa preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora, sob o argumento de ausência de comprovação regular de sua representação processual, em razão da não juntada do contrato social e da divergência quanto ao representante legal indicado no instrumento de mandato.

No mérito, defende que não há falar em quebra do equilíbrio econômico-financeiro apta a justificar a interrupção dos serviços ou a nulidade da sanção aplicada, afirmando que os termos aditivos foram firmados bilateralmente, com anuência expressa da contratada quanto aos valores pactuados, sem qualquer ressalva, o que configuraria preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

Sustenta que eventual pedido de reajuste foi formulado tardiamente, após a celebração de termo aditivo, não podendo retroagir para alcançar períodos anteriores, tampouco justificar a paralisação unilateral da execução contratual, sobretudo porque não teria havido atraso de pagamento superior a noventa dias, nos termos do art. 78, inciso XV, da Lei n.o 8.666/93.

Assevera, ainda, que a contratação emergencial posterior não constitui prova automática de desequilíbrio do contrato originário, nem tem o condão de infirmar a legalidade da rescisão e da penalidade aplicada, defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade da multa administrativa e das medidas dela decorrentes, bem como afastando as determinações impostas à Administração Pública.

O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
343987861.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada no Processo Administrativo n.o SES-PRO-2022/56974, no valor de R$ 112.950,00, bem como da respectiva Certidão de Dívida Ativa e eventuais protestos, além de determinar a exclusão ou abstenção de inclusão dos autores em cadastros restritivos, autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e ordenar a juntada integral do processo de contratação emergencial posterior.

Denota-se dos autos da ação de base que
Medglobal Serviços Médicos Ltda. e Lauro Maiolino Ribeiro
ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos materiais (reajuste/reequilíbrio), lucros cessantes e danos morais, impugnando atos administrativos praticados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso relacionados ao Contrato no 322/2020/SES/MT, oriundo do Pregão Eletrônico no 035/2020, cujo objeto consistia na prestação de serviços médicos especializados em ortopedia e traumatologia junto ao Hospital Regional de Sorriso.

Relataram na inicial, que o contrato foi celebrado em 03/12/2020, com vigência inicial até 02/12/2021, no valor aproximado de R$ 2.259.000,00, tendo sido posteriormente prorrogado por meio de termos aditivos, mantendo-se, contudo, valores que reputa defasados diante do contexto inflacionário e da realidade de mercado.

Sustentaram que foi formulado pedido administrativo de reajuste/repactuação, o qual permaneceu sem análise tempestiva e, quando apreciado, teria sido indeferido sob alegação de preclusão, mesmo inexistindo previsão contratual que condicionasse o pleito à formalização anterior ao aditivo.

Afirmaram que a demora administrativa na análise do pedido de recomposição econômico-financeira comprometeu a execução contratual, ocasionando dificuldades na manutenção do corpo clínico, especialmente diante da defasagem remuneratória.

Relataram que, diante da inviabilidade de continuidade dos serviços, comunicaram formalmente a Administração e mantiveram a prestação por período adicional, até 05/01/2023., mas que, ainda assim, sobreveio a rescisão unilateral do contrato, com efeitos retroativos, e posterior aplicação de multa administrativa correspondente a 5% do valor contratual, no montante de R$ 112.950,00, com emissão de DAR e encaminhamento do débito à inscrição em Dívida Ativa.

Sustentaram a nulidade dos atos sancionatórios sob o argumento de ausência de regular processo administrativo, inexistência de notificação válida, violação ao contraditório e à ampla defesa, deficiência de motivação e vícios de competência na aplicação da penalidade.

Aduziram ainda, que a Administração realizou contratação emergencial por valores superiores aos praticados no contrato rescindido, o que evidenciaria a defasagem dos preços anteriormente pagos e afastaria qualquer inadimplemento culposo da contratada.

O Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, **DEFIRO** o pedido de tutela provisória de urgência para, até ulterior deliberação deste Juízo:

1.
DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO
da exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 112.950,00, aplicada no bojo do Processo Administrativo no SES-PRO-2022/56974, bem como de qualquer Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou protesto dela decorrente;

2.
DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a baixa ou se abstenha de incluir os nomes dos autores,
MEDGLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ

10.734.136/0001-89)
e
LAURO MAIOLINO RIBEIRO (CPF 620.961.921-53)
, em quaisquer cadastros de inadimplentes, públicos ou privados (tais como SICAF, CADIN, CEIS, SERASA, etc.), em razão do débito aqui discutido, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.
DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na contratação emergencial da empresa DIAS E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, incluindo justificativas, cotações de preços, pareceres, contrato e respectivos processos de pagamento, sob as penas do art. 400 do CPC;

4.
AUTORIZAR
, como consequência das medidas acima, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor dos autores, no que tange ao débito em comento, restabelecendo provisoriamente sua aptidão para participar de licitações e contratar com a Administração Pública. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

O Agravante aventa a preliminar de ilegitimidade ativa, fundada na alegada ausência de contrato social e de regular comprovação da representação processual da pessoa jurídica autora.

A insurgência não merece acolhida. Eventual ausência ou irregularidade na comprovação da representação processual configura vício sanável, atinente à capacidade postulatória ou à regularidade formal da parte, passível de correção nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Não se trata de hipótese de ilegitimidade ad causam, mas, quando muito, de irregularidade de representação, a qual pode e deve ser oportunamente suprida, inexistindo razão para extinguir ou obstaculizar o exame da tutela provisória sob tal fundamento.

REJEITO
, pois, a preliminar.

Do mérito

De início, cumpre salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, a cognição desta instância limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular, não se prestando o presente recurso à análise exauriente do mérito da controvérsia principal.

Assim, impõe-se aferir, exclusivamente, se estavam presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito, na hipótese, evidencia-se a partir de dois eixos documentais convergentes: (i) indícios consistentes de vício no procedimento sancionador, com comprometimento do contraditório e da ampla defesa; e (ii) plausibilidade da tese de desequilíbrio econômico-financeiro, com reconhecimento, no âmbito administrativo, da necessidade de adequação, somado a elementos posteriores que reforçam a alegada inexequibilidade dos valores praticados.

No que se refere ao primeiro eixo, os autos trazem documentos que, ao menos nesta etapa, aponta fragilidade na higidez do processo administrativo que culminou na penalidade. Consta que a sanção decorre de rescisão unilateral do Contrato n.o 322/2020/SES/MT (prestação de serviços médicos especializados em ortopedia e traumatologia no Hospital Regional de Sorriso), com subsequente imposição de multa de 5% do valor contratual, perfazendo R$ 112.950,00, com emissão de documento de arrecadação e encaminhamento para inscrição em dívida ativa (sequência fático-administrativa narrada e documentada nos autos).

Ato sancionador, contudo, para subsistir, pressupõe a instauração e condução de processo administrativo sancionador regular, com imputação clara dos fatos, indicação do fundamento legal e efetiva ciência do administrado para apresentação de defesa.

O Parecer no 184/SGAC/PGE/2023 (Id. 212548103 - Pág. 4) e Parecer no 2202/SGAC/PGE/2023 (Id. 212548098 p. 48), acostados aos autos da ação de base, revelam, em juízo de plausibilidade, que há dúvidas, quanto à regularidade da notificação da Agravada, tema que se conecta diretamente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação válida, se confirmada no curso da instrução, contamina a própria possibilidade de aplicação da penalidade, por vício originário do procedimento, tornando incabível a multa por falta de devido processo administrativo sancionador.

Tal fato, por si só, demonstra a probabilidade do direito, de forma que a decisão deve ser mantida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, em casos semelhantes. Veja-se:

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 220432695, do Termo de Embargo no 220442056 e dos atos derivados do
Processo

Administrativo
no 36260/2022, em razão de irregularidade na
notificação
por edital do autuado, Alcides Szulczewski Neto, realizada sem o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a
notificação
por edital realizada em
processo

administrativo
ambiental é válida quando precedida apenas de uma tentativa de entrega postal com devolução por "não procurado"; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do
processo

administrativo
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
notificação
por edital constitui meio excepcional de comunicação processual no âmbito do
processo

administrativo
ambiental e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, conforme dispõe o art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022.
A simples devolução de correspondência com a anotação "não procurado", especialmente em zona rural com restrição de entrega, não caracteriza, por si só, situação de endereço incerto ou não sabido, tampouco supre o dever da Administração de adotar diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado.
A ausência de novas tentativas de localização, como reenvio da correspondência, consultas a bancos de dados públicos ou outras medidas razoáveis, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de
notificação
por edital assim realizado.
A alegação de limitações operacionais do órgão ambiental não exime o Poder Público da observância do devido
processo
legal e não justifica o cerceamento de garantias constitucionais.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da nulidade da
notificação
, e o perigo de dano, em razão das restrições patrimoniais e fiscais já incidentes sobre o agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 38 a 41; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22 a 25; LC/MT no 38/1995, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1020010-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.09.2025.
(N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (destaquei)

No segundo eixo, a probabilidade do direito também se sustenta pela coerência interna dos documentos que indicam discussão administrativa prévia sobre recomposição da equação econômico-financeira, com reconhecimento, em parecer, da necessidade de reequilíbrio para período contratual a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

Consta nos autos da ação de base, o Parecer Jurídico n.o 025/SGAC/PGE/2023, apontando recomendação de recomposição para o período 2021/2022, bem como referência a manifestações subsequentes no mesmo sentido.

Some-se a isso que os autos revelam demora significativa na análise administrativa do pedido de reajuste/repactuação, formulado em fevereiro de 2022, com ciência de parecer contábil desfavorável somente em outubro de 2022, quadro que, em tese, contribui para o agravamento do desequilíbrio e para a inviabilidade de manutenção das escalas médicas, especialmente em contrato de execução continuada e sensível à realidade de mercado de mão de obra especializada.

Além do reconhecimento administrativo e da mora na apreciação do pleito, há elemento superveniente que, em sede de cognição sumária, reforça a plausibilidade da inexequibilidade: a contratação emergencial posterior, para o mesmo objeto, com valores superiores.

Consta do processo que os autores apresentaram planilha de pagamentos e documentos correlatos relativos à empresa substituta (215038885 - Pág. 1), com o propósito de demonstrar disparidade relevante entre o que era pago no ajuste original e o desembolso assumido na contratação emergencial.

Essa circunstância, sem ser prova conclusiva por si só (o que exigirá instrução e contraditório), atua, nesta etapa, como indício apto a conferir verossimilhança à tese de que o contrato anterior operava com preços defasados e que havia, ao menos em tese, necessidade de adequação do reequilíbrio contratual, ponto, inclusive, admitido como necessidade em manifestações internas já mencionadas.

Portanto, sob o ângulo da probabilidade do direito, não se trata de simples inconformismo com penalidade regularmente aplicada, mas de quadro documental que indica: questionamento sério sobre a regularidade procedimental da sanção (notificação/contraditório) e, paralelamente, plausibilidade de que a ruptura contratual e os eventos subsequentes estejam vinculados a desequilíbrio econômico-financeiro não adequadamente enfrentado pela Administração, com posterior contratação por valores maiores.

Já o perigo de dano, verifica-se que decorre não apenas do valor em discussão, mas, sobretudo, dos efeitos jurídicos e econômicos típicos da inscrição em dívida ativa e das anotações restritivas decorrentes de débito perante a Administração.

A inscrição e a manutenção de restrições em sistemas e cadastros que impactam a aptidão para contratar com o Poder Público (bem como o acesso a certidões) têm potencial de paralisar a atividade empresarial, impedir participação em procedimentos de contratação e restringir o exercício regular das atividades profissionais e empresariais, com dano de difícil reparação.

Esse risco se acentua quando o débito ainda está sob discussão judicial e quando há plausibilidade de vício no próprio procedimento sancionador que deu origem à exigência.

A reversibilidade, por sua vez, é evidente, pois a suspensão da exigibilidade e a retirada/abstenção de apontamentos não implicam extinção do crédito, apenas sustam seus efeitos externos até ulterior deliberação; se ao final reconhecida a validade do ato administrativo, a Administração poderá retomar a cobrança e as medidas correlatas, sem prejuízo estrutural equivalente.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão recorrida, ao assegurar tutela provisória para sustar os efeitos mais gravosos da sanção (enquanto se apura, com contraditório, a regularidade do procedimento administrativo e a dinâmica do reequilíbrio), harmoniza-se com os requisitos do artigo 300 do CPC, não se visualizando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a reforma, nesta instância, em sede de cognição sumária.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a tutela provisória deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026